Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707381-89.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: ANDERSON CARLOS SIMOES DOS SANTOS D E S P A C H O Ciente. Encaminhem-se os autos conforme informação de ID 58615661. Brasília, 2 de maio de 2024 14:09:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador